Tribunal: STF
Processo: RE 73528
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA CUJO VALOR NÃO ATINGE A TRINTA
SALARIOS MINIMOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU DE
DISCREPANCIA MANIFESTA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO INCABIVEL, NOS TERMOS DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO.